Tribunal: TJSP
Processo: 1001598-48.2021.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito. Cancelamento de protesto. Desnecessidade de instrumento público ou particular para eficácia da cessão de crédito em relação à devedora. Ausência de provas de entrega dos produtos. Oponibilidade de exceção pessoal ao cessionário do título. Inexigibilidade do débito e cancelamento do protesto mantidos.
Majoração da verba nos termos do art. 85,

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito. Cancelamento de protesto. Desnecessidade de instrumento público ou particular para eficácia da cessão de crédito em relação à devedora. Ausência de provas de entrega dos produtos. Oponibilidade de exceção pessoal ao cessionário do título. Inexigibilidade do débito e cancelamento do protesto mantidos.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.